Tribunal: STJ
Processo: 0012450-07.2000.8.08.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2100605 - ES(2023/0354202-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: RENATO ALVES BRANDAO
ADVOGADOS
: ANTONIO PINTO TOSTA - ES015690
ANTÔNIO DE ALMEIDA TOSTA - ES002716
RECORRIDO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO TALHATE DE SOUZA - ES014151
BENTO MACHADO GUIMARÃES FILHO - ES004732
LUCIANA BEATRIZ PASSAMANI - ES008491
FRANCIELE GOMES SANTOS CALIMAN - ES015287
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE.
. FALTA DE
SÚMULA N. 518/STJ
PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA N. 211/STJ
EMBARGOS DE
TERCEIROS. TEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS CONTADOS DA
ARREMATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
4. "Os embargos de terceiro devem ser opostos no prazo de 5 dias a partir
da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação,
desde que antes da assinatura da respectiva carta. É possível,
excepcionalmente, contar o prazo a partir da turbação ou esbulho, quando o
terceiro não tiver ciência da execução, mitigação que tem como objetivo
proteger os direitos do terceiro, não podendo tal flexibilização ser adotada
Documento eletrônico VDA56656908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b7a296b4-4c49-41dd-b38c-22911adf1be7

, relator Ministro Moura Ribeiro,
em seu desfavor"(AREsp n. 2.814.228/GO
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
12/5/2025,
15/5/2025)
II. Dispositivo
5. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b7a296b4-4c49-41dd-b38c-22911adf1be7

RECURSO ESPECIAL No 2100605 - ES(2023/0354202-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: RENATO ALVES BRANDAO
ADVOGADOS
: ANTONIO PINTO TOSTA - ES015690
ANTÔNIO DE ALMEIDA TOSTA - ES002716
RECORRIDO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO TALHATE DE SOUZA - ES014151
BENTO MACHADO GUIMARÃES FILHO - ES004732
LUCIANA BEATRIZ PASSAMANI - ES008491
FRANCIELE GOMES SANTOS CALIMAN - ES015287
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE
SÚMULA N. 518/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA N. 211/STJ.
EMBARGOS DE
TERCEIROS. TEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS CONTADOS DA
ARREMATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
4. "Os embargos de terceiro devem ser opostos no prazo de 5 dias a partir
da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação,
desde que antes da assinatura da respectiva carta. É possível,
excepcionalmente, contar o prazo a partir da turbação ou esbulho, quando o
terceiro não tiver ciência da execução, mitigação que tem como objetivo
Documento eletrônico VDA56119224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:06
Código de Controle do Documento: 2cfdfaea-59b9-46b8-a3e0-995642d4aa3f

proteger os direitos do terceiro, não podendo tal flexibilização ser adotada
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
em seu desfavor" AREsp n. 2.814.228/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
12/5/2025,
15/5/2025)
II. Dispositivo
5. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 202):
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO EXECUTIVA E DOS
ÔNUS QUE RECAIAM SOBRE O IMÓVEL - INTEMPESTIVIDADE. 1. A
contagem do prazo de cinco dias para o oferecimento de embargos por
terceiro que não participou do processo de execução tem início a partir da
ciência inequívoca da ocorrência da agressão à sua posse, ou seja, do
conhecimento da constrição judicial havida sobre o bem que lhe pertence.
Interpretação extensiva ao
do CPC. Jurisprudência do STJ e dos
art. 1.048
tribunais pátrios. 2. No caso, datando de 12.07.1999 a ciência inequívoca da
parte quanto ao registro da hipoteca e da penhora do bem litigado, bem
como à existência da ação executiva, revela-se extemporânea a interposição
dos presentes embargos de terceiro em 15.08.2000, restando não atendido
o pressuposto processual extrínseco da tempestividade, circunstância hábil
a obstar o processamento do presente feito. 3. Não há como admitir que,
mesmo ciente do ato judicial de constrição, o terceiro tivesse a faculdade de
se manter inerte até o momento da arrematação, adjudicação ou remição,
para então se insurgir contra a penhora. 4. Recurso provido. Processo
extinto sem resolução de mérito.
Os embargos de declaração não foram conhecidos por intempestividade (fls.
283-287 e 288-292). Posteriormente, foram opostos embargos de declaração nos
embargos de declaração, que foram conhecidos e desprovidos (fls. 320-322). Após
decisão do STJ no REsp n.
determinando a reanálise dos aclaratórios,
1,711,334/ES
foram novamente conhecidos e desprovidos (fls. 429-433 e 430-432).
Em suas razões (fls. 435-447), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional ao
art. 1.022
fundamento de que o Tribunal de origem teria sido omisso por não enfrentar questões
relevantes, especialmente quanto ao alegado abandono da execução e à participação
do antigo proprietário em acordo judicial, configurando negativa de prestação
jurisdicional,
(ii) arts. 1.046 a 1.054 do
(correspondentes aos arts. 674 a 681
CPC/1.973
do
), defendendo que os embargos de terceiro poderiam ser opostos até
CPC/2.015
antes da assinatura da carta de adjudicação, sendo indevida a fixação do termo inicial
do prazo a partir da ciência da constrição, e
(iii)
o, parágrafo único, da
que "veda a
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
penhorabilidade do imóvel residencial" (fl. 442) e à
a qual "defere o
Súmula n. 237/STF
Documento eletrônico VDA56119224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:06
Código de Controle do Documento: 2cfdfaea-59b9-46b8-a3e0-995642d4aa3f

direito da usucapião, o que efetivamente foi invocado por ocasi - ão das contrarrazães
de apelação" (fl. 442).
Contrarrazões apresentadas (fls. 469-474).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 1.022
do CPC.
Quanto à intempestividade dos embargos, a Primeira Câmara Cível assim
se pronunciou (fls. 207-208):
Não há dúvida de que o prazo para a oposição de. embargos de terceiro, de
cinco dias, é computado a partir da arrematação, adjudicação ou remição.
No entanto, o entendimento predominante do C. STJ é no sentido de que a
norma inscrita no artigo 1.048, do Código de Processo Civil, é aplicável
apenas na hipótese de o
não ter tomado ciência,
terceiro/embargante
anteriormente, do processo de execução ou dos atos atentatórios à sua
posse ou domínio, o que não ocorreu no caso sob julgamento. Assim, para o
C. STJ, a contagem do prazo de cinco dias para o oferecimento de
embargos por terceiro que não participou do processo de execução tem
início a partir da ciência inequívoca da ocorrência da agressão à sua posse,
ou seja, do conhecimento da constrição judicial havida sobre o bem que lhe
pertence.

Assim, não se constatam os vícios alegados, uma vez que a
intempestividade reconhecida impediu o exame das demais teses recursais.
O conteúdo jurídico do art. 1o, parágrafo único, da
não foi
Lei n. 8.009/1990
analisado pelo TJES, mesmo após a oposição de embargos declaratórios. Portanto,
inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 211/STJ.
No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação
de ofensa a súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
Por outro lado, assiste razão à recorrente ao impugnar o reconhecimento de
intempestividade pelo Tribunal de origem.
Os embargos de terceiro configuram ação autônoma, de natureza especial e
rito sumário, destinada à desconstituição de constrição judicial incidente sobre bens
cuja posse ou domínio pertençam a terceiro estranho à relação processual.
Documento eletrônico VDA56119224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:06
Código de Controle do Documento: 2cfdfaea-59b9-46b8-a3e0-995642d4aa3f

No que concerne ao termo inicial do prazo para sua oposição, à luz do
do CPC de 1.973, então vigente, estabelecia-se que os embargos poderiam
art. 1.048
ser opostos, no processo de conhecimento, até o trânsito em julgado da sentença e, no
processo de execução, no prazo de 5 (cinco) dias contados da arrematação,
adjudicação ou remição, sempre antes da assinatura da respectiva carta. Tratava-se,
portanto, de prazo peremptório expressamente previsto em lei.
O Superior Tribunal de Justiça, contudo, em construção jurisprudencial
orientada pela proteção do terceiro de boa-fé, passou a admitir, excepcionalmente, a
flexibilização do termo inicial desse prazo, para que sua fluência se inicie a partir da
ciência inequívoca da constrição, notadamente nos casos em que o terceiro não teve
prévio conhecimento da execução. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.615.293/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe
24/05/2021,
28/05/2021.
Importa destacar que tal mitigação não incide sobre a extensão do prazo
que permanece de 5 (cinco) dias, mas exclusivamente sobre o seu termo inicial. A
orientação jurisprudencial é reiterada, tanto em precedentes antigos quanto recentes,
consolidando o entendimento de que, ausente ciência prévia da execução, o prazo
deve ser contado a partir da turbação ou do esbulho.
Todavia, essa flexibilização, concebida para assegurar a tutela efetiva dos
direitos do terceiro, não pode ser interpretada em seu prejuízo, mediante aplicação que
restrinja indevidamente o exercício do direito de ação.
Desse modo, conclui-se que, havendo ciência da execução, os embargos de
terceiro devem ser opostos até o quinto dia subsequente à arrematação, adjudicação
ou remição, e antes da assinatura da respectiva carta, razão pela qual, no caso
concreto, mostram-se tempestivos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES.
PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 282 DO
STF.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
PRAZO.
TERMO
INICIAL.
ADJUDICAÇÃO, ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR OU
ARREMATAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE
DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Os embargos de terceiro devem ser opostos no prazo de 5 dias a partir da
adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, desde
que antes da assinatura da respectiva carta. É possível, excepcionalmente,
contar o prazo a partir da turbação ou esbulho, quando o terceiro não tiver
, mitigação que tem como objetivo proteger os direitos
ciência da execução
do terceiro, não podendo tal flexibilização ser adotada em seu desfavor.
3. O processamento e julgamento dos embargos de terceiro competem ao
juízo que determinou a constrição do bem, nos termos do
do
art. 676
CPC/15
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

Documento eletrônico VDA56119224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:06
Código de Controle do Documento: 2cfdfaea-59b9-46b8-a3e0-995642d4aa3f

(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.814.228/GO,
julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
15/5/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS.
INTEMPESTIVIDADE.
TERCEIRO QUE TINHA CIÊNCIA DO PROCESSO. PRAZO DE 5 DIAS
CONTADOS DA ARREMATAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do
STJ, os embargos de terceiros devem ser ajuizados até o quinto dia após a
arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento
da execução. Caso contrário, o prazo tem início com a imissão do
arrematante na posse do bem. 2. Na hipótese, as instâncias locais
concluíram que o terceiro, que tinha conhecimento da ação e da
, propôs os embargos 4 (quatro) meses
constrição judicial sobre o bem
após a arrematação, sendo de rigor o reconhecimento de sua
intempestividade. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp n. 1.747.126/RJ,
Turma, j. em
DJe de
)
3/4/2023,
25/4/2023.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar o reconhecimento de
intempestividade dos embargos de terceiro e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que conheça do recurso e proceda ao seu julgamento,
como entender de direito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56119224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:06
Código de Controle do Documento: 2cfdfaea-59b9-46b8-a3e0-995642d4aa3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.100.605 / ES
Número Registro: 2023/0354202-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124500720008080024
024000124503
024000124503201700326327
024950173096
124500720008080024 201702989287 24000124503 24000124503201700326327 24950173096
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENATO ALVES BRANDAO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE ALMEIDA TOSTA - ES002716
ANTONIO PINTO TOSTA - ES015690
RECORRIDO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
ADVOGADOS
: BENTO MACHADO GUIMARÃES FILHO - ES004732
LUCIANA BEATRIZ PASSAMANI - ES008491
FERNANDO TALHATE DE SOUZA - ES014151
FRANCIELE GOMES SANTOS CALIMAN - ES015287
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56642790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:53:14
Código de Controle do Documento: c512fc9f-6e8f-4a67-b097-8a461b00d25e

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:53:14
Código de Controle do Documento: c512fc9f-6e8f-4a67-b097-8a461b00d25e